Tribunal: TJBA
Processo: 0000684-02.2016.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000684-02.2016.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
GABRIELA FERNANDES RIBEIRO

APELADO: DULCILEA MATOS BATISTA

Advogado(s)
:
EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, ERICA JUSMARA DE SOUZA RIBEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REDUÇÃO UNILATERAL DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Formosa do Rio Preto/BA contra sentença que concedeu parcialmente a segurança no mandado impetrado por servidora pública municipal, reconhecendo-lhe o direito líquido e certo à manutenção da jornada de trabalho de 40 horas semanais, anulando o ato administrativo que reduziu sua carga horária para 20 horas, sem a devida instauração de processo administrativo, tampouco motivação formal e substancial.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia gira em torno da legalidade do ato administrativo que reduziu a jornada laboral da servidora, sem observar o devido processo legal, e se tal medida configura violação a princípios constitucionais.

III. Razões de decidir

3.

O ato de redução de carga horária não observou o devido processo legal, violando o artigo 5º, inciso LV, da Constituição.

4. A ausência de motivação formal e de processo administrativo torna o ato administrativo nulo, por infringir os princípios da legalidade, moralidade e segurança jurídica.

5. Precedentes do TJBA e do STJ reiteram a impossibilidade de redução unilateral da carga horária e remuneração de servidor público sem observância do devido processo legal.

6. A posterior incorporação da carga horária não convalida a prática anterior eivada de nulidade .

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e não provido

Tese de julgamento:

8. "A Administração Pública não pode reduzir unilateralmente a carga horária de servidor público, com reflexos em sua remuneração, sem a instauração de prévio processo administrativo formal.
A ausência de motivação e de contraditório torna nulo o ato administrativo que altera de forma unilateral e desfavorável a jornada de trabalho de servidor público municipal ."

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
000068
4
-
02
.2016.805.0081
,
da Comarca de Formosa do Rio Preto, tendo como apelante o
MUNIC
Í
PIO DE
FORMOSA DO RIO PRETO

e como apelada
DULCILEA MATOS BATISTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.